Tribunal: TJSP
Processo: 0033410-06.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Oposição Ministerial contra rejeição da denúncia. Furto simples tentado. Inaplicabilidade, nesta fase processual, do "princípio da insignificância". In dubio pro societate. Provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0033410-06.2017.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é recorrida KARINA MARIANO DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso ministerial, para receber a denúncia contra
Karina Mariano de Souza, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores
termos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0033410-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13841
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0033410-06.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 10a VARA CRIMINAL
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrida: Karina Mariano de Souza
Magistrada: Dra Maria Cecília Leone
VOTO no 13841
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
Oposição
Ministerial contra rejeição da denúncia. Furto simples
tentado. Inaplicabilidade, nesta fase processual, do
“princípio da insignificância”. In dubio pro societate.
Provimento.
Trata-se
de
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara
Criminal Central, que rejeitou liminarmente a denúncia formulada
contra KARINA MARIANO DE SOUZA, por infração ao CP, art.
155, caput, c.c. o art. 14, II, com base no CPP, art. 395, III, cujo
recebimento pleiteia, pela inaplicabilidade do “princípio da insignificância”. Contrarrazoado e mantido o decisum, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0033410-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13841
3
Na dicção da inicial, aos “(...) 25 de abril de 2017, por
volta das 19h30, na Rua Teodoro Sampaio, 1933, Pinheiros, nesta cidade e
comarca, KARINA MARIANO DE SOUZA, qualificada a fl. 15, tentou subtrair para
si uma garrafa de vinho, avaliada em R$ 47,00 e uma peça de carne avaliada em R$
110,00 (v. auto de fl. 13), em prejuízo da CIA Brasileira de Distribuição - Pão de
Açúcar, cujo intento não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade”
(fls. 1/3).
Respeitado o entendimento de Origem, não há que
se falar, nesta fase processual, em que vigora o brocardo in dubio pro
societate, do denominado “princípio da insignificância”, cuja análise
demanda prematura incursão em questões de mérito.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Furto simples tentado - Recurso Ministerial
- Rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, II do Código de Processo
Penal e 17 do Código Penal - Crime impossível - Inocorrência - Possibilidade,
ainda que reduzida, de consumação do intento criminoso - Vigilância sobre o bem
que não torna impossível a consumação - Aplicação do princípio da insignificância-
Inadmissibilidade - Bem avaliado em R$ 68,27 - Necessidade de produção de
provas, tendo em vista que a bagatela não pode ser reconhecida observando-se
apenas o valor do bem subtraído - Precedente do STF - Denúncia recebida.
Recurso provido, com determinação.” (Recurso em Sentido Estrito no
0000525-09.2010.8.26.0106, Relator: CAMILO LÉLLIS, 7a Câmara de Direito
Criminal, j. 12/2/2015 - grifado).
Ademais,
referido
instituto
é
construção
doutrinária e jurisprudencial, introduzido no Direito Penal para
desempenhar interpretação restritiva ao tipo, funcionando como causa
de exclusão de tipicidade (MASSON, Cleber, Direito Penal, vol. 1, 4a edição,
p. 25).
Deve ser analisado em correlação com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito
Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta,
examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença
dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II)
ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0033410-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13841
4
reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP -
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).
Ressalte-se, ainda, que, para a coisa de pequeno
valor, preenchido os requisitos legais, já existe a previsão do privilégio.
Confira-se:
“Para
a
coisa
de
pequeno
valor,
preenchendo os réus outros requisitos da lei, já existe a previsão do privilégio.
Pretender ir além da previsão legal, seria abrir caminho para regulamentar como
“profissão” a ação delituosa do pequeno furtador. Evidente que, ao furtador de
bens avaliados em R$ 79,84 (setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) não
se pode aplicar o Princípio da Insignificância. Insignificante para o aspecto penal é
uma folha de papel, um giz, um grampo e outras coisas do tipo” (Recurso em
Sentido no 0049623-58.2015.8.26.0050, Des. FERNANDO SIMÃO, j. 25/8/16).
“A meu ver, a análise da tipicidade não deve ser profunda
o suficiente a ponto de se analisar o mérito da própria acusação (tipicidade
material), mas repousar em vistas superficiais à tipicidade formal. O mérito deve
ser analisado somente após o recebimento da denúncia, seja por ocasião do
recebimento da resposta à acusação (CPP, art. 397), seja após a instrução criminal
e debates (CPP, art. 381 e seguintes). Para configuração do princípio da
insignificância, necessária a satisfação concomitante dos requisitos (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada (...) A ofensividade da conduta do agente, a
periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade de seu comportamento
são questões atinentes ao mérito da questão, requisitos que não podem ser
analisados quando do recebimento da denúncia” (TJ/SP, Recurso Em Sentido
Estrito no 0084072-08.2016.8.26.0050, 7a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
ALBERTO ANDERSON FILHO, j. 26/7/17).
“(...) o entendimento jurisprudencial dominante é no
sentido de que o princípio da insignificância só pode ensejar o afastamento da
incidência do Direito Penal em situações especialíssimas, como exemplifica o
acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal nos autos do Proc. 1316405/3-
Presidente Prudente, rel. Carlos Biasotti, 15a Câmara, v.u., DOE de 14.08.2002,
que contém o seguinte trecho:'Não incorre na censura de ilegalidade a decisão
que, firme no princípio da insignificância do bem jurídico protegido e da mínima
reprovabilidade social do fato, rejeita denúncia oferecida contra sujeitos que, na
inclemência da miséria e sem teto a que se recolher, furtam duas galinhas e uma
leitoa para acudir às primeiras necessidades. Punidos já pelos rigores da própria
vida, em contínuas privações, era escusado fazer recair sobre eles, com todo o
peso, o gládio da justiça. - mesmo quando conspirem os elementos constitutivos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0033410-06.2017.8.26.0050 -Voto no 13841
5
um crime, sempre se reconheceu ao juiz discrição para atalhar o curso da
persecução penal, se esta lhe parecer mais do que intolerável absurdo, violação
grave do ideal e dos preceitos da justiça. - ao juiz a lei determina - e não apenas
assegura - que, no aplicá-la, atenda 'aos fins sociais' e 'às exigências do bem
comum' (Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil). Casos haverá em que lhe
será força repelir, com retidão e sabedoria, o libelo no qual se compraziam já
nossos maiores: 'regimentos não se executam senão aos pobres; leis e prisões não
se guardam, senão contra os desamparados' (Diogo do Couto, Diálogo do Soldado
Prático, 1790, P. 191'). A ação imputada ao sentenciado não pode ser considerada
socialmente irrelevante, haja vista não ter sido praticada por extrema necessidade
ou qualquer finalidade altruística merecedora de excepcional afastamento das
consequências jurídicas previstas na lei penal. Fosse possível reconhecer o
cabimento da tese do “crime de bagatela” levando-se em conta exclusivamente o
valor do bem objeto do furto, haveria que afastar-se a incidência do tipo
relativamente a qualquer ação de subtração de bens de pequena expressão
econômica, premiando-se com isso a ociosidade e o desrespeito aos limites
norteadores da boa convivência social” (TJ/SP, Recurso Em Sentido Estrito no
0059240-47.2012.8.26.0050, 7a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. OTÁVIO
ROCHA, j. 10/9/15 - grifei).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, para receber a denúncia contra Karina Mariano de
Souza, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica